Tribunal: TJMT
Processo: 1020813-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020813-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA - CNPJ: 60.075.119/0001-55 (AGRAVADO), LAUREN CHRISTINA GOES CORREA DA COSTA - CNPJ: 60.077.870/0001-90 (AGRAVADO), JOSE MESSIAS GOES CORREA DA COSTA - CNPJ: 60.074.438/0001-46 (AGRAVADO), RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA - CPF: 652.043.601-15 (AGRAVADO), LAUREN CHRISTINA GOES CORREA DA COSTA - CPF: 883.686.371-04 (AGRAVADO), JOSE MESSIAS GOES CORREA DA COSTA - CPF: 045.619.421-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL APRESENTADA. CRISE ECONÔMICA. ESSENCIALIDADE DOS BENS COMPROVADA. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO.
DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, no âmbito de pedido de recuperação judicial, deferiu o processamento da ação e reconheceu a essencialidade de determinados bens vinculados a garantias reais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de documentação ou inconsistência contábil inviabiliza o processamento da recuperação judicial;
(ii) saber se é possível reconhecer a essencialidade de bens gravados com garantias reais sem prova concreta de sua utilização produtiva.

III. Razões de decidir

3.

A verificação prévia, nos moldes do art. 51-A da L. 11.101/2005, atestou a regularidade documental e a efetiva atividade operacional do grupo, sendo favorável ao prosseguimento da recuperação judicial.

4.

Os documentos contábeis e fiscais foram avaliados por perito nomeado, que concluiu pela compatibilidade dos dados com a realidade empresarial, descartando omissões relevantes.

5.

O reconhecimento da essencialidade dos imóveis foi precedido de vistoria técnica e ratificado pelo administrador judicial, com base em critérios objetivos: titularidade, uso direto e indispensabilidade dos bens ao ciclo produtivo.

6.

A jurisprudência autoriza a proteção dos bens de capital essenciais, vedando sua expropriação durante a recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A verificação prévia prevista no art. 51-A da L. 11.101/2005 legitima o deferimento do processamento da recuperação judicial quando constata a regularidade documental e a efetividade da atividade econômica.

2. É válida a decisão que reconhece a essencialidade de bens gravados com garantia real, quando comprovada a sua titularidade, utilização produtiva e indispensabilidade ao funcionamento do empreendimento recuperando.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020813-77.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADOS: RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA e OUTROS

Eminentes pares:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial n.º 1013907-26.2025.8.11.0015, ajuizada pelos agravados GRUPO CORRÊA DA COSTA, que, entre outros efeitos, reconheceu de forma genérica a essencialidade de bens indicados pelos devedores.

A instituição financeira agravante sustenta, em sede liminar, que tal reconhecimento se deu sem a devida comprovação documental da utilização produtiva dos bens, o que prejudica o exercício de seus direitos creditórios lastreados em garantias fiduciárias e hipotecárias.

Assevera ainda à ausência dos documentos necessários para o ajuizamento do feito, pontuando em suas palavras que “
verifica-se que o pedido deixou de ser instruído com documentos essenciais para a concessão do processamento da presente ação, eis que, não foram juntados diversos documentos, quais sejam, os extratos atualizados das contas bancária do Grupo, dentre outros”.

Verbera ausência dos requisitos para o processamento da recuperação judicial, asseverando a não apresentação da comprovação da crise econômica financeira.

Preparo recolhido – Id. 296097388.

Contrarrazões foram apresentadas pelos agravados no Id. 299608368, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, destacando a inexistência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e a farta documentação que embasa o deferimento do processamento.

A Procuradoria, em parecer de lavra da Dr. Eunice Helena Rodrigues, esta opinou pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à esta Câmara envolve-se em torno da higidez da decisão que reconheceu a essencialidade dos bens imóveis utilizados na atividade agropecuária dos agravados e deferiu o processamento da recuperação judicial, sob o prisma dos requisitos previstos na Lei 11.101/2005.

Assevera o banco recorrente que
certos aspectos do caso não foram levados em conta pelo MM. Juízo
a quo
ao deferir o processamento do pedido recuperacional, especialmente à ausência de crise financeira em razão da divergência/manipulação das informações contábeis; e que ao deferir o pedido de reconhecimento de essencialidade dos bens, também não foi considerada a ausência de elementos probatórios concretos e idôneos que demonstrem, de forma objetiva e circunstanciada, a efetiva utilização, pelos Recuperandos/Agravados, dos bens supostamente essenciais ao exercício de suas atividades empresarial.

Entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, com a alteração legislativa provocada pela Lei nº 14.112/2020, foi acrescentada à Lei nº 11.101/05 a possibilidade de realização da verificação prévia pelo juízo recuperacional (art. 51-A), cujo escopo é justamente a nomeação de profissional capacitado técnica e idoneamente para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial.

No caso em comento, o administrador judicial nomeado, constatou que foram apresentados os documentos necessários para o prosseguimento da recuperação.

Transcrevo o parecer Id. 194905496, pagina 2 em diante:

“O perito constatou que os documentos contábeis e fiscais apresentados:

a) Estão organizados e são compatíveis com a realidade fática e operacional da atividade desenvolvida, conforme aferido pela análise cruzada entre declarações fiscais, livros-caixa, balanços patrimoniais e registros contábeis.

b) Correspondem adequadamente aos lançamentos nos livros fiscais e comerciais, inexistindo inconsistências ou omissões relevantes capazes de comprometer a regularidade formal do pedido. Portanto, os documentos apresentados atendem aos requisitos formais e legais exigidos pela Lei nº 11.101/2005.

DA CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTANCIAL A análise pericial concluiu pela presença de elementos que autorizam a consolidação processual do pedido, considerando:

a) Existência de relação de interdependência operacional e econômica entre os requerentes, com atuação conjunta e coordenada no âmbito das atividades rurais desenvolvidas.

b) Compartilhamento de infraestrutura, maquinário, mão de obra e obrigações financeiras, inclusive com contratos de arrendamento e financiamento comuns. Quanto à consolidação substancial, a perícia indicou a existência de elementos que a recomendam, embora sua efetiva decretação dependa de deliberação judicial.

A rigor, assim sendo, denota-se que o juízo recuperacional sustentou sua decisão, no ponto em que reconheceu a presença dos requisitos mínimos previstos pelo art. 51 da LRF para instrução da inicial, nas conclusões do perito nomeado para tanto em consonância com o ordenamento jurídico aplicável. Ademais, sobre o argumento de ausência de crise econômico ou possível fraude contábil, nota-se que não houve impugnação neste ponto levada ao juízo universal, sendo antecipação recursal neste ponto.

Esta Eg. Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INICIAL RECEBIDA E DEFERIDO O PROCESSAMENTO DO FEITO COM BASE EM LAUDO PRÉVIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 51 DA LEI N. 11.101/2005 – SUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES QUANTO A AFIRMAÇÃO DE PERÍCIA INCOMPLETA, NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO E DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL SEM OITIVA DOS CREDORES – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - MATERIAS A SEREM AFERIDAS PELO JUÍZO “A QUO” OPORTUNAMENTE – EMBARGOS REJEITADOS.
Para que seja recebida a inicial e deferido o pedido de processamento da ação de recuperação judicial, é necessário o preenchimento dos requisitos trazidos pelo artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, o que, no caso, verifica-se, eis que há juntada de Laudo Prévio indicativo. Devem ser rejeitados os embargos interpostos com a finalidade de rediscussão da decisão, a qual foi clara em destacar o cumprimento dos requisitos para o deferimento do processamento da recuperação judicial, salientando-se que eventuais questionamentos posteriores devem ser analisados primeiramente pelo Juízo “a quo”, observando-se o contraditório. Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento
. (N.U 1008494-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023) – Grifei.

Cito ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 48 E 51, AMBOS DA LEI Nº 11.101/05. EMENDA DA PEÇA DE INGRESSO. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, DA CELERIDADE, DA BOA-FÉ, DA COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA RAZOABILIDADE E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. EXTENSÃO DO PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA EXORDIAL.
-
Para que o pedido de recuperação judicial possa ser regularmente processado, deverá a petição inicial preencher os requisitos legais trazidos pelos arts. 48 e 51, ambos da Lei nº 11.101/05.
(...) (TJMG
- Apelação Cível 1.0000.17.071251-7/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 16/11/2017)”.

Por fim, o reconhecimento da essencialidade dos imóveis, à luz do art. 49, §3º, da LRF, foi embasado em constatação pericial
in loco
e confirmado pelo administrador judicial, os quais apontaram a imprescindibilidade dos bens para a continuidade da atividade produtiva do grupo, compatível com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Alias, transcrevo a vistoria que atestou a essencialidade dos bens:

“
imóveis possuem relevância operacional para o grupo, sendo utilizados na exploração de atividades agrícolas e pecuárias que garantem a geração de receita e a manutenção da cadeia produtiva. O risco de expropriação judicial desses bens, caso não seja reconhecida sua essencialidade de modo definitivo, compromete não apenas a execução do plano de recuperação judicial, mas também a preservação da função social da empresa, princípio basilar da Lei nº 11.101/2005, conforme preceitua seu art. 47.Em atenção à decisão judicial e em consonância com os parâmetros legais, passa-se, adiante, à avaliação técnica da destinação produtiva, da vinculação à operação empresarial e da presença dos requisitos cumulativos para a configuração da essencialidade, para cada uma das áreas gravadas e com risco de expropriação. (...) A análise técnica realizada no contexto da vistoria in loco e da documentação acostada aos autos demonstra que todos os imóveis rurais gravados com hipoteca e/ou alienação fiduciária estão diretamente afetados à atividade produtiva desenvolvida pelo grupo familiar Correa da Costa. As propriedades gravadas são utilizadas, de forma contínua, na exploração agropecuária de larga escala, com ênfase na produção de commodities agrícolas, como soja, milho e arroz, bem como na pecuária de corte e leite. As áreas dispõem de infraestrutura adequada ao seu fim produtivo, como galpões para armazenagem e manutenção de máquinas, áreas mecanizadas para cultivo, sistemas de irrigação, estruturas para manejo pecuário e vias internas para logística de transporte e escoamento da produção. A destinação produtiva desses imóveis não se apresenta como meramente potencial, mas, ao contrário, caracteriza-se pela sua utilização efetiva e indispensável à continuidade do ciclo econômico da empresa familiar. Ressalta-se que tais áreas são exploradas diretamente pelos requerentes, integrando um sistema produtivo coeso, cuja fragmentação, decorrente de eventual expropriação judicial, comprometeria severamente a viabilidade das operações, em afronta direta ao princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.Importa destacar que a decisão judicial proferida nos autos, ao determinar a realização da presente vistoria, já sinalizou a necessidade de avaliar se tais imóveis, gravados com garantias reais, se enquadram como essenciais à atividade empresarial desenvolvida, considerando a sua destinação econômica e operacional. No contexto da vistoria realizada, ficou evidente que os imóveis objeto de gravame constituem núcleos operacionais indispensáveis para a manutenção da atividade econômica do grupo, sendo empregados, sem exceção, como bens de capital essenciais à geração de receita, ao cumprimento de obrigações e à implementação de eventual plano de recuperação judicial. Assim, conclui-se que a destinação produtiva e operacional dos imóveis gravados é plenamente compatível com sua qualificação como bens essenciais, conforme parâmetros legais e jurisprudenciais que orientam a proteção desses ativos durante o processamento da recuperação judicial, em especial nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, que veda a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial. A partir desta constatação, a análise prossegue no sentido de aferir a imprescindibilidade concreta dessas áreas, com vistas à conclusão acerca da sua essencialidade e da necessidade de sua proteção contra atos de expropriação. (...) A aferição da essencialidade dos bens imóveis gravados deve, necessariamente, observar os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência consolidada e pela doutrina especializada, os quais foram expressamente destacados na fundamentação das decisões judiciais proferidas nestes autos, servindo como diretriz objetiva para a atuação deste perito. De acordo com tais parâmetros, a qualificação de determinado bem como essencial à atividade empresarial pressupõe a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: i)Titularidade e posse direta pelos recuperandos; ii) Efetiva utilização do bem na atividade produtiva; e iii) Indispensabilidade do bem à continuidade das operações empresariais. Esse entendimento encontra respaldo na orientação reiterada do Superior Tribunal de Justiça, que tem afirmado que o bem de capital só poderá ser considerado essencial e, portanto, protegido contra atos de constrição, se demonstrada sua impossibilidade de substituição sem que isso comprometa a atividade empresarial. (...) Portanto, a análise da essencialidade deve ser realizada com base em critérios objetivos, como: •O grau de dependência da atividade empresarial em relação ao bem; •A existência de alternativas viáveis para a substituição do bem sem comprometer as operações; •A função que o bem desempenha no ciclo produtivo; e •A proporcionalidade entre o valor do bem e a extensão de sua contribuição à atividade empresarial. Aplicando-se tais parâmetros ao caso concreto, constata-se que os imóveis gravados são, simultaneamente, de propriedade dos requerentes, encontram-se sob sua posse direta, são efetivamente utilizados na cadeia produtiva e são indispensáveis à continuidade das operações, não havendo, portanto, possibilidade razoável de substituição sem que se imponha grave risco à viabilidade econômica do grupo. Este juízo técnico, conforme se verá na conclusão, orienta-se pela necessidade de proteção desses bens contra atos de expropriação, à luz da função social da empresa, da preservação da atividade econômica e do interesse de salvaguarda do crédito, fundamentos estruturantes do regime da recuperação judicial, nos termos do art. 47 da Lei nº 11.101/2005.”

Logo, ausente qualquer demonstração de ilegalidade ou abuso no deferimento da recuperação judicial, impõe-se a manutenção da decisão combatida.

Ante ao exposto, com fulcro nos princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e reconheceu a essencialidade dos bens inicialmente descritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025